Tribunal: TJDFT
Processo: 0723899-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0723899-48.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAMUEL DA SILVA ROCHA IMPETRANTE: FABIO ALVES LEANDRO, JESSICA DE SOUSA DEUS, KARLA LIMA DE MORAIS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Jéssica de Sousa Deus, Fabio Alves Leandro e Karla Lima de Morais, em favor de Samuel da Silva Rocha, contra decisão da MM. Juíza de Direito do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF que, nos autos n.o 0708182-46.2020.8.07.0006 (referente ao IP no 170/2020 – 13a DP), indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Consta dos autos que foi instaurado o IP no 170/2020 – 13a DP, em continuidade às investigações iniciadas no IP no 145/2020 – 13a DP, para elucidar os fatos ocorridos em 01/02/2020, no Assentamento dos Ciganos, em Sobradinho/DF, apurando-se, no inquérito policial em exame, as circunstâncias que levaram ao óbito de Vanderson Ferreira de Assis, Tiego de Souza Martins e Maycoll Douglas Venâncio da Conceição. Segundo restou apurado, a vítima Vanderson teria adquirido um veículo de Lorran, mas veio a ser presa em flagrante na condução desse automóvel por se tratar de produto de crime. Depois que Vanderson foi solto, entrou em contato com Lorran para reaver o dinheiro do veículo e, no dia dos fatos, teriam acordado que a vítima iria ao assentamento para que Lorran devolvesse a quantia. A vítima Vanderson foi ao assentamento na companhia de seu irmão Wanderson, e de Tiego, Maycoll, Joelton e Luis Fernando. No local, após serem recebidos por Lorran, que repassou apenas uma parte do valor para Vanderson, afirmando que pegaria o remanescente. Na sequência, seguiu-se uma discussão entre eles, tendo os indiciados começado a efetuar diversos disparos de armas de fogo contra os visitantes, que revidaram ao ataque. Em decorrência desses fatos, instaurou-se inicialmente o IP no 145/2020 – 13a DP, em que foram apurados o óbito de Marlon Rocha e as lesões sofridas por Ygor Rocha e Jaquilane Alves da Silva, resultando na instauração da ação penal no 0701564-85.2020.8.07.0006, na qual foram denunciados foram Joelton Santos, Luis Fernando Vicente Carvalho e Wanderson Ferreira de Assis. E, diante do que foi apurado, posteriormente instaurou-se o IP no 170/2020 – 13a DP, para apurar as circunstâncias do óbito de Vanderson Ferreira de Assis, Tiego de Souza Martins e Maycoll Douglas Venâncio da Conceição. Foram indiciados Artur Prade da Silva, Caique da Silva Rocha, Jaquilane Alves da Silva, Lorran da Silva Rocha, vulgo “Cabureo”, o ora paciente Samuel da Silva Rocha, Wanderley da Rocha e Ygor Rocha, pela prática de três crimes de homicídio qualificado e três tentativas de homicídio qualificado (vítimas Joelton, Luis Fernando e Wanderson). A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva dos indiciados para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. O Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva. O pleito foi acolhido pela autoridade impetrada, por decisão proferida em 21/09/2020. Ao que tudo indica, até o momento não foi cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Artur Prade da Silva, Caique da Silva Rocha, Jaquilane Alves da Silva, Lorran da Silva Rocha, vulgo “Cabureo”, o paciente Samuel da Silva Rocha, Wanderley da Rocha e Ygor Rocha, imputando-lhes os crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (em relação às vítimas Vanderson, Tiego e Maycoll), e no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (quanto às vítimas Joelton, Luis e Wanderson), nos seguintes termos: “No dia 01/02/2020, por volta das 13h30, na DF 440, Assentamento dos Ciganos, Sobradinho/DF, os denunciados ARTUR PRADE DA SILVA, CAIQUE DA SILVA ROCHA, JAQUILANE ALVES DA SILVA, LORRAN DA SILVA ROCHA, SAMUEL DA SILVA ROCHA, WANDERLEY DA ROCHA e YGOR ROCHA, com vontade e consciência, sabendo um cooperar com a ação do outro, todos com vontade de matar, desferiram diversos tiros em direção às vítimas Joelton Santos, Luis Fernando Vicente, Wanderson Ferreira de Assis, Tiego de Souza Martins, Maycoll Douglas Venancio da Conceição e Vanderson Ferreira de Assis. As vítimas Maycoll Douglas, Tiego e Vanderson faleceram no local dos fatos em decorrência das lesões sofridas. Os crimes não se consumaram em relação às vítimas Joelton, Luis Fernando e Wanderson, por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, consistentes na baixa letalidade das regiões atingidas e na pronta reação das vítimas, que se evadiram do local do crime – laudos periciais a serem juntados posteriormente. Consta nos autos que, meses antes dos crimes em análise, Vanderson Ferreira de Assis adquiriu um veículo do denunciado Lorran, vulgo Cabureo. Posteriormente, Vanderson foi preso em flagrante e o veículo em questão apreendido, porque tratava-se de bem produto de crime. Após negociações por telefone com o denunciado Lorran, Vanderson, na companhia de Joelton, Luis Fernando, Wanderson, Tiego e Maycoll Douglas, deslocaram-se no veículo Honda/HRV até o Assentamento dos Ciganos para que o denunciado Lorran devolvesse a Vanderson a quantia recebida na venda do automóvel apreendido. No local, os denunciados já estavam reunidos à espera das vítimas. Após severa discussão entre o denunciado Lorran e Vanderson, Lorran entregou R$ 200,00 (duzentos reais) a Vanderson e afirmou que buscaria o valor remanescente, mas não retornou. Em seguida, Vanderson insistiu na devolução do dinheiro, momento em que os denunciados sacaram as respectivas armas de fogo e efetuaram vários tiros em direção às vítimas, as quais reagiram ao ataque realizando disparos contra os denunciados, ocasião em que o irmão do denunciado Lorran foi morto. As vítimas Vanderson, Maycoll Douglas e Tiego foram atingidas letalmente. Por outro lado, Luis Fernando e Wanderson, apesar de feridos, e Joelton conseguiram se evadir do local do crime. Em seguida, Luis Fernando e Wanderson foram encaminhados ao hospital. O móvel dos crimes de homicídio consumados e tentados revela-se abjeto, torpe, uma vez que os réus mataram e atentaram contra as vítimas em decorrência de uma dívida oriunda de compra e venda de veículo objeto de crime. Para a execução do ilícito, os denunciados valeram-se do emprego de emboscada, na medida em que o denunciado Lorran atraiu as vítimas para o Assentamento dos Ciganos a pretexto de devolver o montante que recebeu pela venda do veículo de procedência ilícita apreendido pela polícia. No local, após a dissimulação de que entregaria a quantia devida a Vanderson, as vítimas foram surpreendidas com disparos de arma de fogo efetuados pelos denunciados.[...]” Anteriormente, consta a impetração do Habeas Corpus n.o 0710361-34.2021.8.07.0000 em favor do paciente, em relação ao qual esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade, denegou a ordem, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em sessão de julgamento realizada em 29/04/2021. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que, na audiência de instrução de 08/06/2022, o Juízo de origem revogou a prisão preventiva dos corréus Arthur e Caique, impondo a medida cautelar de monitoramento eletrônico. Não obstante, o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com aplicação de monitoramento eletrônico, foi indeferido pela magistrada, apesar da manifestação favorável do Ministério Público. Aduz que a decisão deve ser estendida ao paciente, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, pois ele se encontra em situação objetiva e subjetiva idêntica a dos corréus beneficiados. De outro lado, alega a ocorrência de excesso de prazo, pois “os autos ainda se encontram na fase do sumário da culpa, sem previsão de data para o fim da instrução, fato que configura constrangimento ilegal no entendimento do nosso Egrégio TJDFT, uma vez que se mostra razoável e cabível a substituição da extrema medida de prisão por medidas cautelares diversas da prisão”. Ressalta que foram realizadas audiências em 14/02/2022 e em 08/06/2022, estando pendente a realização de audiência de interrogatório dos réus, de modo que não há previsão para o término da fase instrutória. Salienta que o atraso é desmedido e causado “por culpa do aparelho repressor estatal”, o que viola os princípios da razoabilidade dos prazos processuais e a proibição de excesso, sendo que “o réu – especialmente aquele que se acha sujeito a medidas cautelares de privação de sua liberdade – tem o direito público subjetivo de ser julgado, pelo Poder Público, dentro de um prazo razoável, sob pena de caracterizar-se situação de injusto constrangimento ao seu status libertatis”. Assevera, ainda, que a gravidade do crime e afirmação abstrata de que os réus oferecem perigo à sociedade não bastam para justificar a prisão preventiva, sendo que o argumento de necessidade da prisão para garantia da ordem pública é um dos que mais atenta contra os princípios processuais penais cautelares. Sustenta que a prisão preventiva é medida excepcional, deve ser motivada nos requisitos legais e não pode ser utilizada como antecipação de pena. Ressalta a ausência dos requisitos da prisão preventiva, pois o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita, razão pela qual se conclui que ele não ocasionará riscos à ordem pública. Destaca que as vítimas e testemunhas ouvidas afirmaram que não conheciam o paciente e que não teriam feito o seu reconhecimento, até porque não era possível, na dinâmica dos fatos, ater-se às pessoas envolvidas no momento dos crimes. Ademais, anota que há escrituras públicas com declaração de pessoas que disseram que estavam com o paciente fora do acampamento e que ele só chegou ao local logo após os crimes. Assim, entende que não há sequer indícios de autoria para a manutenção da prisão do paciente. Por fim, argumenta que, diante do sistema acusatório vigente, a prisão preventiva não pode ser decretada sem pedido expresso, consoante redação do artigo 311 do Código de Processo Penal. Conclui que “não deve o juiz expressar, antecipadamente, juízo de valor que importe, na prática, a substituição do órgão acusador para impor medida extrema. Se a defesa e o titular da ação são uníssonos quanto ao descabimento da prisão preventiva, o juiz, apesar de ter garantido seu livre convencimento, não pode valer-se de motivações genéricas contra as provas produzidas nos autos”. Pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para a) relaxar a prisão preventiva do paciente, em razão do excesso de prazo, expedindo-se alvará de soltura; ou, subsidiariamente, b) revogar a prisão preventiva do paciente, com o recolhimento do mandado de prisão ou a expedição de contraordem, bem como a aplicação de medidas cautelares que se entenderem convenientes e oportunas; e c) a extensão da decisão que concedeu a liberdade provisória aos corréus em situação idêntica. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, vale salientar que, anteriormente, foi impetrado o HC 0710361-34.2021.8.07.0000, em favor do paciente, tendo a ordem sido denegada por esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e por unanimidade, em sessão de julgamento de 29/04/2021. A Defesa impetrou o HC 675602/DF perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a ordem sido denegada por decisão do eminente Relator Ministro Sebastião Reis Júnior em 13/05/2022. Assim, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente já foi objeto de exame no julgamento do writ anterior, que manteve a custódia cautelar do paciente, não podendo esta Corte reapreciar a matéria, sobretudo porque a questão também já foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça. Não obstante, como o Juízo de origem indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, bem como em razão do decurso do tempo, é possível aferir a legalidade ou ilegalidade da referida decisão. Primeiramente, no que se refere à alegação de violação do sistema acusatório, sob o argumento de que o Ministério Público manifestou-se pela revogação da prisão preventiva, com imposição de monitoramento eletrônico, a pretensão não merece ser acolhida. É certo que, diante das modificações legislativas trazidas pela Lei n.o 13.964/2019, a jurisprudência dos Tribunais Superiores passou a perfilhar a tese de que a decretação da prisão preventiva, de ofício, é vedada em qualquer situação, tanto em juízo quanto no curso da investigação criminal. Contudo, no caso dos autos, a prisão preventiva foi decretada após a representação da autoridade policial e a manifestação do Ministério Público pela prisão, de modo que não há que se falar em decretação da prisão cautelar de ofício. Ressalte-se que o fato de, posteriormente à decretação da prisão cautelar, o Ministério Público vir a se manifestar favoravelmente ao pedido defensivo de substituição da segregação por outras medidas cautelares não vincula o Juízo e não viola o sistema acusatório, uma vez que a prisão já havia sido decretada, cabendo ao magistrado revisar a necessidade de sua manutenção. Nessa linha já decidiu o Supremo Tribunal Federal: “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. 3. Prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, que, posteriormente requer a sua revogação. Alegação de que o magistrado está obrigado a revogar a prisão a pedido do Ministério Público. 4. Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. 5. Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet. 6. Agravo improvido.” (HC 203208 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2021 PUBLIC 31-08-2021) Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, se o Ministério Público se manifestar pela aplicação de alguma das medidas cautelares diversas da prisão, como ocorreu in casu, o juiz pode analisar qual medida entende mais adequada e até mesmo aplicar a cautelar máxima, sem que isso configure decisão de ofício. Confira-se: “[...] 1. Infere-se dos autos que o MP requereu, durante a audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante em cautelares diversas, no entanto, o Magistrado decretou a cautelar máxima. [...] 3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi precedida da necessária e prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário. No entanto, este decidiu pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública. 4. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição. 5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial. [...]” (RHC 145.225, Sexta Turma, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, j. 15/02/2022, DJe 22/03/2022). Dessa forma, não se vislumbra que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente tenha afrontado o sistema acusatório. De outro lado, em relação ao pedido de revogação da segregação cautelar, também não se detecta ilegalidade manifesta na decisão ora impugnada. No habeas corpus anterior, esta Segunda Turma Criminal entendeu que a prisão preventiva do paciente é cabível e necessária para a garantia da ordem pública, estando, portanto, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. O acórdão expressamente se manifestou sobre a alegação defensiva de que “a participação do paciente não estaria suficientemente demonstrada”, consignando que tais alegações “não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano. Com efeito, os elementos informativos constantes dos autos demonstram a materialidade dos crimes e os indícios de autoria em relação ao paciente, pois há declarações de que estava no local no momento dos fatos e houve o seu reconhecimento por uma das vítimas sobreviventes (ID 24744204 - Pág. 288/290)”. A alegação também foi objeto de exame pelo douto Relator do HC 675602/DF, que consignou: “O Juízo de primeiro grau consignou que a presença de SAMUEL e ARTUR (BATISTA) foi relatada pelo réu JAQUILANE (ID. 72043921) e confirmada pelas vítimas WANDERSON (ID. 72043921) e LUIS FERNANDO VICENTE CARVALHO (ID. 72043925) (fl. 41). O Tribunal de origem apontou a existência de contradições entre os depoimentos que supostamente comprovariam o álibi anunciado pela defesa (fl. 43). Assim, alcançar conclusão inversa demandaria reexame de provas.”. Ademais, restou consignada a necessidade da prisão cautelar do paciente para acautelar a ordem pública, mesmo diante das alegadas condições pessoais favoráveis, e a impossibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, diante da gravidade concreta da conduta, demonstrada, de modo concreto, pelo modus operandi de graves delitos de homicídio qualificado (três vezes) e tentativa de homicídio qualificado (três vezes). De fato, restou fundamentado que “os autos informam suposta troca de tiros ocorrida no assentamento no qual reside o paciente, em que ele e outras pessoas do grupo a que pertence teriam, em tese, efetuado disparos de arma de fogo contra seis pessoas do outro grupo, vindo três a falecerem no local e as demais a sofrerem lesões que não levaram ao óbito, sendo que os residentes no assentamento também foram alvejados por disparos efetuados pelo outro grupo, que culminaram na morte de um deles e na lesão de outros dois, cuja conduta é apurada em outra ação penal”. Outrossim, esta Corte de Justiça também já se manifestou sobre a necessidade da prisão para a conveniência da instrução criminal, concluindo que “a autoridade impetrada consignou que a custódia se mostra necessária para evitar a reiteração criminosa e para assegurar a adequada instrução criminal, pois a mãe da vítima fatal Vanderson e da vítima sobrevivente Wanderson, e que apresentou à polícia os ‘prints’ da tela do celular daquele ofendido, afirmou que foi ameaçada pelo grupo integrado pelos réus, fato que a motivou a mudar-se para o Nordeste buscando abrigo na casa de parentes”. Verifica-se, portanto, que os elementos concretos dos autos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente remanescem presentes até o momento, sendo certo que o decurso do tempo, nesse caso, não os alterou. É certo que a prisão cautelar ostenta natureza rebus sic stantibus, de modo que é possível a sua revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. Com efeito, alterados ou insubsistentes os fundamentos que ensejaram a medida extrema, esta pode e deve ser revisada, adequando-se à nova realidade. Assim como o juiz pode vir a decretar a prisão preventiva no curso do processo caso sobrevenham elementos que indiquem a sua ulterior necessidade, também é possível a revogação da prisão ou a sua substituição por outras medidas cautelares, caso haja alteração dos motivos que ensejaram o decreto prisional. De outro lado, insta consignar que o mero decurso do tempo desde a data da decretação da prisão não autoriza automaticamente a revogação da medida extrema, pois é necessário que haja alteração dos fundamentos fáticos e jurídicos que a motivaram inicialmente. No caso dos autos, não houve alteração da situação do paciente, pois subsiste a gravidade concreta da conduta, da qual se extraem a periculosidade do paciente e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública. Trata-se, portanto, de fator que, no caso em apreço, não se esvaiu com o tempo. Também está presente o requisito de conveniência da instrução criminal e de aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente permanece foragido. Realmente, o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente, por decisão proferida em 21/09/2020, ainda não foi cumprido, estando o paciente foragido. Assim, ausente modificação da situação fático-jurídica do paciente e permanecendo este em local incerto e não sabido, não há que se falar em ulterior desnecessidade da prisão a ensejar a sua revogação. Quanto ao pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo, vale salientar que, ao que consta dos autos, o mandado de prisão preventiva não foi cumprido e o paciente permanece foragido. Assim, como o paciente não está preso, não há que se falar em relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo. Nesse sentido: “[...] O paciente nunca foi preso e encontra-se foragido, razão pela qual não há que se cogitar da existência de excesso de prazo. [...]” (Acórdão 1330303, 07028828720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 14/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] Não se vislumbra constrangimento ilegal por excesso de prazo na decisão que mantém a ordem de prisão se o paciente se encontra em local incerto e não sabido [...]” (Acórdão 1190304, 07135318220198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] A defesa alega excesso de prazo na decretação da prisão preventiva, considerando que o mandado de prisão foi expedido há mais de 90 (noventa) dias e que a instrução criminal estaria designada para 21.9.2016, totalizando o decurso de 150 dias que sua prisão foi decretada. No entanto, não há que se falar em excesso de prazo enquanto o mandado de prisão não foi cumprido.[...]” (Acórdão 963708, 20160020343688HBC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 1/9/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 281/324) Por fim, quanto ao pedido de extensão ao paciente da decisão que substituiu a prisão preventiva dos corréus Arthur e Caique por diversas medidas cautelares, incluindo o monitoramento eletrônico (ID 37435564 - Pág. 03/05), tampouco se evidencia constrangimento ilegal. De fato, não se verifica, neste juízo de delibação, que a situação do paciente seja idêntica a dos corréus beneficiados com a revogação da prisão preventiva, pois estes estavam efetivamente presos por força do cumprimento do mandado de prisão, enquanto o paciente está foragido. Com efeito, o Juízo a quo destacou que, “no caso de SAMUEL, a manutenção da ordem de prisão continua indispensável à segurança da aplicação da Lei Penal. Note-se que sua segregação cautelar foi decretada em 21/09/2020 e, decorridos muitos meses, ainda é desconhecido seu paradeiro. Não tem relevância a promessa que fez de se entregar, na condição de ter revogado o decreto prisional, uma vez que a "troca" ofertada não suplanta o fato inexorável de que o réu, até o momento, não demonstrou qualquer interesse em colaborar com a Justiça, para esclarecimento dos crimes, e não se apresentou espontaneamente. Ademais, não se observa qualquer razão de natureza pessoal que, de algum modo, justifique a revogação da prisão ou sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa” (ID 37434151 – pág. 4). Realmente, para ser beneficiado com a decisão que revogou a prisão preventiva de alguns corréus, necessário que a situação fático-jurídica do paciente seja idêntica a deles, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal, que prevê “no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”, não se afigurando, em princípio, ser o caso dos autos. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador